Tribunal: TJMT
Processo: 1004719-98.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004719-98.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Transgênicos, Agrotóxicos, Unidade de Conservação da Natureza]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), Hélio Teixeira dos Passos (EMBARGADO), Beno Sônego (EMBARGADO), HÉLIO TEIXEIRA DOS PASSOS (EMBARGADO), BENO SONEGO - CPF: 338.477.039-00 (EMBARGADO), MPEMT - DIAMANTINO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), HELIO TEIXEIRA DOS PASSOS - CPF: 145.713.900-68 (EMBARGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL (APA - NASCENTES DO RIO PARAGUAI) –
SUPOSTO DANO AMBIENTAL EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA QUANTO À UTILIZAÇÃO RACIONAL DE AGROTÓXICOS, FERTILIZANTES QUÍMICOS, SEUS COMPONENTES E AFINS – PRETENDIDA ADOÇÃO DE
DIVERSAS MEDIDAS GENÉRICAS IMEDIATAS DESTINADAS A OBSTAR A CONTAMINAÇÃO DA FLORA E DA FAUNA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELO ÓRGÃO AMBIENTAL QUE SE APRESENTAM CONTRADITÓRIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERÍCIA JÁ DETERMINADA PELO MAGISTRADO SINGULAR
– ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO –
INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

3.
Não se olvida que em matéria ambiental
tem guarida os princípios da
precaução
e da prevenção, todavia estes não incidem de forma automática, sendo necessária para a implementação de medidas cautelares em sede de antecipação de tutela, a demonstração de elementos probatórios que gere um juízo valorativo sobre a provável existência do direito, situação não evidenciada no presente caso.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

BENO SONEGO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo
Ministério Público do

Estado de Mato Groso
em face do acórdão, que, à unanimidade, deu parcial ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
Beno Sonego e Hélio Teixeira dos Passos
,
tão somente para determinar a inversão do ônus da prova, com fulcro nos artigos 6o, VII, CDC, c/c 21 da Lei n. 7.347/85
(ID n. 100298960), com a finalidade de sanar omissões existentes no acórdão embargado.

Aduz, em síntese, que o acórdão embargado restou omisso na medida em que,
apesar de reconhecer que as atividades desenvolvidas na propriedade dos Embargados sofrem limitações, para que o meio ambiente seja preservado, deixou de observar o princípio da prevenção e da precaução, que obrigatoriamente se aplica ao caso.

Argumenta que, o acordão embargado não se manifestou a respeito da vedação pela Lei no 9.985/2000, do plantio de organismos geneticamente modificados em Unidades de Conservação que não possuam Plano de Manejo, cujo valor normativo se sobrepõe ao disposto no Decreto no 1.651/2013.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento.

A certidão de ID n.107226988 atesta a tempestividade recursal.

Certificado no ID n. 104969955 o decurso do prazo, sem a apresentação de contrarrazões pelos Embargados.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Em
que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção do Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.

Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício, “in verbis”:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL - PRETERIÇÃO COMPROVADA –- ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS E DA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO DE CONVOCA-LOS DE ACORDO COM SUA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC -
ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE
– REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

O prequestionamento da matéria para futuros recursos junto aos Tribunais Superiores só é admissível em sede de Embargos de Declaração, somente quando se há constatação clara de omissão e obscuridade na decisão atacada.

(TJMT – ED 7590/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/5/2017, publicado no DJE 1/6/2017). [Destaquei]

Com efeito, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado, porquanto conforme restou consignado, não se olvida que

ante o intuito protecionista da APA, as atividades desenvolvidas na propriedade dos Embargados sofrem limitações, para que o meio ambiente seja preservado, uma vez que,
por força do Decreto n. 7.596, de 17 de maio de 2006, do Governo do Estado de Mato Grosso, a propriedade dos Agravados –
Fazenda Flor do Cerrado
– passou a fazer parte da Área de Proteção Ambiental Estadual Nascente do Rio Paraguai, criada com o objetivo de proteger as espécies de animais silvestres; o remanescente do cerrado e da floresta estacional semidecidual; os recursos hídricos, em particular as nascentes do Rio Paraguaizinho e Sete Lagoas; as paisagens e elementos cênicos formados pela Serra; a qualidade de vida da população residente e o fomento ao turismo ecológico e à educação ambiental (art. 1°).

Na mesma ocasião, ressaltou-se que:

Conforme bem destacado pelo Magistrado Singular, analisando os elementos probatórios até então produzidos, não se vislumbra, de plano, a violação pelos Agravados, da legislação pertinente, o que somente será possível com a dilação probatória.

Isso porque, em análise ao Relatório Técnico no
66/CFE/SUF/SEMA/2016
verifica-se que, diante da fiscalização realizada na referida propriedade, restou concluído que: (...) NA ÁREA EM QUESTAO É REALIZADA APLICAÇÃO DE AGROTÓXICO NA LAVOURA. A PROVIDÊNCIA TOMADA NESTE MOMENTO, EM FORMA CAUTELAR, EMBASADO NO DECRETO No 1651/2013 REGULAMENTADOR DA LEI 8588/2006 E NO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO CONTIDO NA POLÍTICA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE FOI NOTIFICAR PARA PARALISAR AS APLICAÇÕES DE AGROTÓXICOS NO LOCAL E CONCOMITANTEMENTE REPASSAR AO RESPONSAVEL A IMPOSSIBILIDADE DO USO DE AGROTÓXICO DENTRO DA ÁREA DA APA DAS NASCENTES DO RIO PARAGUAI.
(ID n. 2083068 - Pág. 56/57
).

Em contrapartida, o Ofício no 2.655/2017/GAB/SEMA/MT (ID no 2083096 - Pág. 215/217), subscrito pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente em resposta ao Presidente da Associação dos Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio,
informa a ausência de proibição do uso de agrotóxicos na APA Nascentes do Rio Paraguai.

Por sua vez, o artigo 35 do Decreto no 1.651/2013, alterado pelo Decreto no 568/2016, estabelece que não é vedado o uso do agrotóxico nas Unidades de Conservação, mas, sim, deve ser garantida a diminuição na sua utilização. Veja-se:

Art. 35 (...)

Parágrafo único: Nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável e em outras áreas com a mesma finalidade previstas na legislação vigente, deve haver a adoção de práticas que garantam o uso racional dos recursos naturais e
a consoante diminuição na utilização dos agrotóxicos.
[Destaquei]

Necessário ressaltar que, a referida disposição legal possui caráter subjetivo, de modo que se mostra prudente a realização da perícia já determinada pelo Magistrado Singular, antes de submeter os recorridos a diversas medidas abstratas e genéricas, especialmente porque os documentos expedidos pelo órgão ambiental competente se mostraram contraditórios.

Ademais, conforme bem destacou o Magistrado Singular, a área é detentora de CAR e SICAR, documentos tais que atestam a regularidade ambiental, conforme o já citado esclarecimento prestado pela SEMA-MT.

Vislumbra-se, ainda, que a área de propriedade dos Agravados possui Autorização Provisória de Funcionamento - APF em vigência quando do ajuizamento da ação civil pública (ID n. 2083096 - Pág. 13), a qual, segundo o Parecer Técnico n. 237/2015/CCRA/SRMA/SAGA/SEMA-MT autoriza o exercício da atividade de agricultura e pecuária extensiva e semi-extensiva por meio da emissão da APF e a regularização ambiental pelo SICAR, conforme as disposições do Decreto n. 230, de 18 de agosto de 2015, que regulamenta o art. 8o da Lei Complementar n. 343, de 24 de dezembro de 2008 (ID n. 2083069).

Com efeito, em que pesem os estudos trazidos pelo Ministério Público apresentarem dados relevantes acerca da saúde da população e do risco ambiental, além da indicação de que a região da APA esteja contaminada pelo uso de agrotóxicos, não se vislumbra a existência de prova robusta e irrefutável da prática de dano ambiental, atribuída aos Agravados, até por que não foram realizados na área discutida no caso, sendo necessário aguardar a instrução processual.

Como se vê, ao contrário do consignado pelo Embargante, o acórdão embargado não desconsiderou que,
em matéria ambiental
tem guarida os princípios da
precaução
e da prevenção, apenas consignou que,
estes não incidem de forma automática, sendo necessária para a implementação de medidas cautelares em sede de antecipação de tutela, a demonstração de elementos probatórios que gere um juízo valorativo sobre a provável existência do direito, situação não evidenciada no presente caso
.

Ressalta-se, outrossim, que, não se vislumbra,
a priori
, o alegado conflito de normas, uma vez que o art. 27, § 4o da Lei n. 9.985/2000 trata da necessidade de plano de Manejo para as
atividades de liberação planejada e cultivo de organismos geneticamente modificados nas Áreas de Proteção Ambiental e nas zonas de amortecimento das demais categorias de unidade de conservação
, enquanto que o disposto no
artigo 35 do Decreto no 1.651/2013, alterado pelo Decreto no 568/2016, versa sobre
o uso racional de agrotóxico nas Unidades de Conservação
.

Assim, da simples leitura dos fundamentos do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer omissão no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos acerca da matéria, trazendo inclusive à colação entendimentos jurisprudenciais.

Em relação ao prequestionamento pretendido,
é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento desta Relatora se encontra fundado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Insta consignar que, quando apreciado o Recurso de Agravo de Instrumento esta Câmara apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer vício, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Outrossim, conforme é sabido,
não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que o órgão julgador adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

De acordo com os ensinamentos de Rodolfo de Camargo Mancuso
, atualmente o prequestionamento da matéria devolvida ao STF e ao STJ por força dos recursos extraordinário e especial há que ser entendido com temperamento, não mais se justificando o rigor que inspirou as súmulas 282, 317 e 356”. E acrescenta: “recentes manifestações pretorianas do STF e do STJ apontam nesse caminho, como dá notícia Elísio de Assis Costa:
o STF decidiu que a súmula 282 (que reclama o prequestionamento) ‘só exige haja sido ventilado na decisão recorrida o tema de direito federal, não mencionando ser indispensável a precisa indicação dos dispositivos questionados’
. E no STJ, o Min. Luís Vicente Cernicchiaro deu por dispensável a “
indicação explícita da norma contrariada”, não se mostrando necessário ‘mencioná-la formalmente’
.
(MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 6. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2000). [Destaquei]

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2
. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
.

3. Recurso especial não conhecido
.

(RESP no 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data

do

Julgamento:

21-10-2004; Data

da Publicação/Fonte: DJ 29-11- 2004; p. 410). [Destaquei]

E ainda deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD/TUST – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão. “[...] Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. [...]” (RE 810079 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015)
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
.

(ED 54082/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4-7-2017, publicado no DJE 14-7-2017). [Destaquei]

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022